Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-68.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR DE CRIANÇA PORTADORA DE TEA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE DO MENOR. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível que objetiva a reforma da sentença que indeferiu o pedido de ampliação do regime de convivência de genitor com sua filha, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), para além dos finais de semana alternados já estabelecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ampliação do regime de convivência com o genitor, durante dois dias da semana, atende ao melhor interesse da criança, considerando sua condição de saúde e a estabilidade de sua rotina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de convivência do genitor é garantido pelo art. 1.589 do Código Civil, mas deve ser pautado pelo princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 3o e 4o do ECA.
4. A ampliação do regime de visitas não se revela adequada ao caso concreto, uma vez que a criança, diagnosticada com TEA, necessita de rotina estável, e as desavenças entre os genitores podem impactar negativamente o seu desenvolvimento.
5. Conceitos psicossociais e neurológicos apontam que mudanças bruscas na rotina podem prejudicar o bem-estar de crianças com TEA, corroborando a manutenção do regime de convivência fixado em sentença.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o interesse do menor deve prevalecer sobre o desejo dos genitores, sobretudo em casos que envolvam crianças com necessidades especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ampliação do regime de convivência de criança portadora de TEA deve ser fundamentada em provas concretas de que tal medida atende ao seu melhor interesse, considerando sua necessidade de rotina estável e previsível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0005416-07.2015.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 13/03/2019.